Tribunal: TJDFT
Processo: 0717583-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717583-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CEB D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Agravante NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. em face da Agravada Associação dos Aposentados e Pensionistas da CEB, os quais já foram rejeitados por esta Relatoria conforme decisão ID 72464040. A parte Embargada manifestou-se pela correção de erro material na referida decisão, a qual consignou a intempestividade das contrarrazões aos embargos. Com efeito, constata-se a tempestividade da contraminuta (ID 72444384). O despacho que determinou a intimação para contrarrazão foi publicado em 27 de junho do corrente ano (ID 72186217). As contrarrazões ofertadas em 2 de junho encontram-se dentro do prazo de 5 dias. Embora inexista qualquer prejuízo para as partes decorrente do erro material, acolho o pedido do Embargado para corrigir a parte da decisão que declarou a intempestividade das contrarrazões dos embargos de declaração. Ante o exposto, retifico a decisão ID 72464040 para declarar a tempestividade das contrarrazões dos embargos ID 72444384, mantendo os demais termos da decisão. Após preclusão da decisão ID 72464040, retornem os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2025 16:50:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador